Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700608-40.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A RECORRIDO: BRUNO DE OLIVEIRA TORRES, THALITA MENDES DE OLIVEIRA FRESKI, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Vista às demais partes acerca do cumprimento da sentença pela parte Azul Linhas Aéreas, ID. 50107161. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital